Tribunal: TJDFT
Processo: 0720646-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. FIXAÇÃO. DESCONTO. FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de limitação dos descontos da verba alimentar em folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de redução do percentual de desconto determinado na folha de pagamento do agravante para a satisfação de obrigação alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O débito objeto da execução pode ser descontado das rendas do executado de forma parcelada, desde que não ultrapasse o limite de cinquenta por cento (50%) de seus rendimentos líquidos, quando somado à parcela devida. O magistrado deve realizar um juízo de razoabilidade na fixação do percentual a ser descontado da renda do devedor.
4. A necessidade de satisfação do débito alimentar deve compatibilizar-se com a realização da execução em modo menos gravoso para o executado, a fim de não comprometer o seu sustento e a efetividade do cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “O débito objeto da execução pode ser descontado das rendas do executado de forma parcelada, desde que não ultrapasse o limite de cinquenta por cento (50%) de seus rendimentos líquidos, quando somado à parcela devida. O magistrado deve realizar um juízo de razoabilidade na fixação do percentual a ser descontado da renda do devedor”.

_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 529, § 3o, 833, inc. IV, § 2o, e 805.
Jurisprudência relevante citada: n/a.